Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-49.2020.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-49.2020.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: ELSON MARIA ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE CURSO SUPERIOR PELO MEC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Viseu contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal à percepção da Gratificação de Nível Superior (GNS) e condenou o município ao pagamento de parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao: (i) não considerar a vedação legal à cumulação de gratificações prevista no parágrafo único do art. 24 da legislação municipal; e (ii) deixar de apreciar a necessidade de reconhecimento do curso superior pelo MEC como requisito para concessão da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a legislação municipal e concluiu pela possibilidade de concessão da GNS, não havendo omissão ou erro de premissa fática, mas sim rejeição da tese defendida pelo embargante.
4. Quanto ao reconhecimento do diploma pelo MEC, restou consignado que o diploma foi emitido por instituição federal de ensino (IFPA), cujo reconhecimento decorre de lei, estando de acordo com a jurisprudência consolidada.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de provas, nem podem ser utilizados com finalidade protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A rejeição de tese recursal pelo órgão julgador não caracteriza omissão ou erro de premissa fática a ser sanado em embargos de declaração; diploma emitido por instituição federal de ensino é reconhecido pelo MEC por força de lei.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.849.942/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Viseu
, contra Acórdão de ID nº 26232358, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno

interposto contra a Decisão Monocrática que negou provimento

à Apelação Cível

interposta contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
ajuizado por
Elson Maria Alves de Sousa
em face do Município.

Em síntese da demanda, o
autor
alega ser servidor público municipal desde 2002 e busca o reconhecimento do seu direito à Gratificação de Nível Superior (GNS). Ressaltou que, apesar de ter concluído a graduação em Geografia pelo Instituto Federal do Pará e de ter protocolado diversos requerimentos administrativos desde 2015, a gratificação não foi implementada em seu salário.

O servidor destacou que outros colegas, em situação similar, recebem a GNS, configurando tratamento desigual e injustificado por parte do município. Além disso, ele afirma que não recebeu qualquer resposta formal aos seus requerimentos, demonstrando descaso e omissão da administração pública.

Diante da ausência de solução administrativa, o autor ajuizou a demanda para compelir o Município a realizar a implementação da GNS no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre seu vencimento básico, sob pena multa diária, bem como ao pagamento das parcelas vincendas contadas do Procedimento Administrativo requerido no dia 25/02/2015, as quais totalizam o valor de R$ 93.816,32 (noventa e três mil e oitocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

Sobreveio
sentença
na qual o Juízo julgou
procedente
a demanda nos moldes solicitados pelo requerente, bem como condenou em sucumbência o Município no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Município de Viseu
interpôs
Apelação
Cível para requerer a reforma da sentença, ante a impossibilidade de cumulação de vencimentos, a necessidade de concurso prévio para fazer jus ao direito e a condenação em litigância de má-fé do requerente.

Em
Decisão Monocrática
, a relatora negou provimento ao recurso, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

Insatisfeito, o
Ente Municipal
interpôs recurso de
Agravo Interno
sustentando a necessidade de reconhecimento do diploma pelo Ministério Da Educação (MEC) para poder preencher os requisitos da gratificação pleiteada.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões, conforme ID 18687943.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Resta evidente a desnecessidade de reforma do
decisum
atacado, por ocorrer a estrita obediência à jurisprudência e a legislação vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Face ao Acórdão, o
Município de Viseu
, opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão quanto a erro de premissa fática, por suposta desconsideração da vedação legal à cumulação de gratificações prevista no parágrafo único do art. 24; e omissão na análise da comprovação do reconhecimento, pelo MEC, do curso superior concluído pelo autor, requisito legal para concessão da gratificação. Desse modo, requer o provimento dos embargos declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

O autor não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, no que tange a erro de premissa fática, por suposta desconsideração da vedação legal à cumulação de gratificações prevista no parágrafo único do art. 24; e omissão na análise da comprovação do reconhecimento, pelo MEC, do curso superior concluído pelo autor, requisito legal para concessão da gratificação.

No presente caso, não assiste razão ao embargante, vez que quanto ao alegado
erro de premissa fática
, observa-se que o acórdão embargado examinou a legislação municipal aplicável e concluiu pela possibilidade de concessão da GNS ao servidor, considerando que o benefício decorre de requisito objetivo relacionado à titulação apresentada. Eventual discussão sobre a existência de outra gratificação já percebida pelo autor e sua eventual cumulação não se configura como ponto omisso ou não apreciado, mas sim como tese rejeitada, o que não caracteriza erro de premissa fática a ensejar o manejo dos aclaratórios.

O que se pretende, na realidade, é a rediscussão do mérito, providência que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, destinados exclusivamente à correção de erro material, supressão de omissão, eliminação de obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC).

No que tange à suposta
omissão
relativa ao reconhecimento do curso pelo MEC, o acórdão embargado analisou expressamente o ponto, considerando que o diploma foi emitido por instituição federal de ensino (IFPA), cujo reconhecimento pelo MEC decorre de lei, entendimento em consonância com jurisprudência consolidada dos tribunais. Vejamos:

Sobre a situação narrada, o Município alega que o referido diploma apresentado não possui registro no Ministério Da Educação (MEC), logo o recorrido deixou de preencher os requisitos necessários para a concessão da gratificação.

No entanto, o recorrido juntou nos autos o Diploma de Licenciatura em Geografia emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) e o Histórico Escolar no qual consta a data de outorga de grau no dia 27/08/2014 e a constatação da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no dia 09/05/2014, conforme ID 14973912 - Pág. 4-6.

Dessa forma, mais do que evidente que uma Instituição na qualidade de Instituição de Ensino do Governo Federal é devidamente credenciada perante o MEC, por via de consequência, seus cursos também seriam.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Corte Superior: (...)

Não há, portanto, ausência de fundamentação ou omissão a ser suprida, tratando-se novamente de inconformismo da parte vencida.

Ressalte-se que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos do julgado ou provocar nova análise de provas, tampouco para atribuir efeitos infringentes fora das hipóteses excepcionais expressamente previstas.

Desta forma, observa-se a clara intenção protelatória do embargante, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025